Tribunal: STF
Processo: RHC 50926
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
1. SE O CRIME IMPUTADO AOS REUS E INAFIANCAVEL, NÃO SE TEM COMO
EXIGIR A AUDIENCIA PREVIA REFERIDA NO ART. 514 DO CPP.
2. O DISPOSTO EM TAL REGRA E APLICAVEL TÃO SÓ AO DENUNCIADO QUE SEJA
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
3. RECURSO DE HC A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.